Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705825-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA DE ARNIQUEIRA E VEREDAO RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cerceamento de defesa afastado: desnecessária realização de prova testemunhal e pericial. Prova documental suficiente para o julgamento da causa. Termo de ajustamento de conduta TAC 2/2007. Ausente processo administrativo de regularização da área. Área pública. Benfeitorias e acessões: dada a precariedade de que se reveste a ocupação de área pública, mostra-se incabível a indenização por benfeitorias e, bem assim, o direito de retenção. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentado ofensa ao princípio da ampla defesa em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial; b) artigo 54 da Lei 9.784/1999, alegando a decadência do exercício do direito da recorrida, ao argumento de que o ato praticado pela administração com o fim de reintegrar o aludido bem público resultou na anulação/revisão do termo de ocupação após o transcurso de quase 20 (vinte) anos. Assevera que o caso em exame trata de ocupação devida e não indevida, de modo que estando o particular ocupando o bem público de boa-fé, é devido o pagamento da indenização pleiteada. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, citando, para tanto o enunciado 619 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 369 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A solução da controvérsia não depende de provas testemunhal e pericial. A farta documentação constante dos autos é suficiente, sendo desnecessária a produção de outros elementos probatórios, como pretendido, para comprovar a titularidade, o tempo de edificação e o valor das benfeitorias” (ID Num. 33611249 - Pág. 3) e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Na referida notificação consta que baseado em parecer jurídico entendeu-se que a mencionada ordem de ocupação é ilegal por ter sido expedida por autoridade incompetente e, por isso, não seria oponível à ré, especialmente porque concedida com base na Lei no 2.300/1999, destinada à regularização de terras urbanas e rurais do Distrito Federal, o que não inclui os imóveis da ré. Portanto, sem nenhuma dificuldade verifica-se que não há nenhuma informação sobre revogação do ato administrativo, mas apenas que considerou-se que ele era ineficaz em relação à ré, logo, totalmente inaplicáveis ao caso as alegações de decadência para anulação do ato ou mesmo incompetência para esse mister” (ID Num. 33611249 - Pág. 5). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Inclusive, rever a decisão colegiada nesse sentido é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece subir o especial quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017